Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0721622-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO - CREDISOL AGRAVADO: CLÁUDIA ROS, MARIA VERÔNICA DO NASCIMENTO DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO - CREDISOL, em desfavor de CLÁUDIA ROS e MARIA VERÔNICA DO NASCIMENTO DE LIMA, visando reformar a decisão ID 195777098 proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0738415-30.2023.8.07.0003 da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 1o de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator